Tribunal: STF
Processo: HC 238008
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Carlos Viana Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo no AREsp nº 2441292/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 121, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Pena.



    Sustenta a impetrante, em síntese, aumento indevido da pena base e necessidade de aplicação do instituto da detração com a fixação de regime aberto em favor do paciente.



    Requer, liminarmente, “a não expedição do mandado de prisão em regime semiaberto ou, caso ele já tenha sido expedido, a expedição de contramandado de prisão, a fim de se aguardar o julgamento do mérito deste writ.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie. 2. Na hipótese, tem-se como irrelevante o aproveitamento do tempo de pena cumprida em caráter provisório, em observância ao art. 387, § 2º, do CPP, porquanto a pena do agravante, inferior a 4 anos, está entre as balizas previstas no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, sendo que o regime semiaberto, imediatamente mais gravoso, está pautado em fundamentação própria, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa, tanto que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, o que transcende o quantum de pena aplicada, sendo irrelevante a aplicação da detração. 3. Embargos declaratórios rejeitados.”(Doc. 5)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à aplicação da pena base acima do mínimo - 1/6 (um sexto) - previsto para o tipo, o Juízo considerou as consequências do crime:



    “Na primeira fase de fixação da pena, depreende-se que o réu é primário, consoante folha de antecedentes de fls. 379/380. Contudo, não se pode olvidar que, em razão do ocorrido, a vítima ficou três dias internada e passou a experimentar relevante trauma, já que, sem qualquer razão, o réu, quem não conhecia de data anterior, passou a agredi-la com um espeto de churrasco, atingindo-a em regiões vitais do corpo, pescoço e rosto, como se vê do laudo do local de fls. 198/212 e laudos de exame de corpo de delito de fls. 299/300 e 301/302. 



    Diante de tal circunstância (consequências do crime), outra solução não se mostra razoável a não ser a fixação da pena base acima do mínimo legal, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), que atinge 07 (sete) anos de reclusão.”(doc. 2, fls. 409)



    Vê-se que a pretendida redução da pena-base do paciente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    No tocante à pretendida detração, assim consignou o Juízo sentenciante:



    “atenta ao disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nota-se que o réu encontra-se preso cautelarmente há quase 11 meses. Entretanto, considerando a gravidade do delito praticado (tentativa de homicídio com espeto) e ausência de informação acerca do comportamento carcerário do réu e notícia quanto à prática de faltas graves, existem sérias dúvidas com relação ao preenchimento do requisito subjetivo para fixação do regime aberto; devendo, pois, tal questão ser analisada detida e oportunamente pelo Juízo competente (Vara de Execuções Criminais).”(grifo nosso)



    Como visto, o Juízo processante assentou a impossibilidade de aplicação do instituto da detração no momento da sentença para fins de fixação do regime aberto, referindo-se a ausência de elementos indicativos do preenchimento do requisito subjetivo. 



    Esse entendimento encontra ressonância na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Detração de pena. Progressão de regime. 3. Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 229783 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-09-2023 PUBLIC 28-09-2023)



    Além disso, “(...)A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (...).(HC 173438 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe- 25-05-2020)”



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente